Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
1. A fixação dos alimentos deve atender ao que dispõe o art. 1.694 do Código Civil e, na medida, observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
2. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (art. 1.699 do Código Civil).
3. Segundo o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, é possível reduzir a pensão alimentícia, considerando a possibilidade econômica do alimentante no momento.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.